Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-62.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800294-62.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

AGRAVADO: JOAO RIBEIRO SILVA, JOSIMAR LEMOS OLIVEIRA, VERA LUCIA DE LIMA SILVA, EVERALDO REIS DE LIMA, JOSÉ RIBAMAR ROCHA FERREIRA, JOSEILTON BANDEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. TESE RECURSAL DE CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE NÃO PODE RETROAGIR. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO REsp REPETITIVO PELO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0800294-62.2017.814.0000.

COMARCA DE ALMEIRIM (VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO)

AGRAVANTE: JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A.

ADVOGADO: VIVIANE A. CASTILHO (OAB/SP 208.301).

AGRAVADO: JOÃO RIBEIRO DA SILVA.

AGRAVADO: EVERALDO REIS DE LIMA

AGRAVADO: JOSÉ DE RIBAMAR ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: JOSEILTON BANDEIRA SILVA

AGRAVADO: JOSIMAR LEMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VERA LÚCIA LIMA SILVA

ADVOGADO: MARIA JOZINETE LEITE DE ARAÚJO (OAB/PA 1841).

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A.,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 174189, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por falta de cabimento, à luz do rol previsto no art. 1.015 do CPC/15.

Em suas razões (ID n.º 200273), pugna a recorrente, em suma, pela reforma da decisão.

Aduz que versando a decisão do juízo singular sobre declinação de competência, seria cabível a interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC/15.

Requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, a observância do princípio da colegialidade, quando a matéria poderá ser apreciada e decida pela Turma Julgadora.

Em despacho ordinatório, a Secretaria da UPJ intimou o agravante para que recolhesse as custas para a expedição de Carta de Intimação da parte Agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor da conjugação do art. 218, §3º, CPC/2015 com o art. 23 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei nº 8.328/2015).

Em petição de ID n. 274613, argumentou que já recolhera o preparo por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento que não foi conhecido. Logo, não haveria a necessidade de recolher custas intermediárias. Alternativamente, requereu novo prazo de 05 dias para o recolhimento das custas.

Em nova petição de ID n.º 471157, a agravante noticiou o julgamento do Recurso Especial Repetitivo (REsp nº 1.679.909-RS), segundo o qual o STJ reconheceu o cabimento do Agravo de Instrumento nas hipóteses de decisão relacionada à competência.

A Secretaria certificou que a carta de intimação dos agravados foi devolvida pela EBCT sob a justificativa de “não procurado”.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por falta de cabimento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A questão deve ser analisada à luz do direito intertemporal.

A decisão monocrática ora recorrida foi proferida em
12/09/2017
.

Sobre o julgamento do REsp 1.696.396/MT no C. STJ – Tema 988 – (e REsp n.º 1.704.520/MT), em sede de representativo de controvérsia, que fixou a tese de “taxatividade mitigada” do rol do art. 1.015 do CPC, com a limitação às decisões interlocutórias proferidas depois da publicação do acórdão – 19.12.2018 e 19/12/2018, respectivamente.

Logo, considerando que o STJ, para fins de garantir a segurança jurídica, decidiu
modular os efeitos da decisão
, a tese jurídica fixada somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do REsp 1704520/MT, o que ocorreu no DJe 19/12/2018.

Desta feita, incabível a aplicação do precedente acima para decisão tomada antes da sua publicação, como pretende a recorrente.

Assim, não é possível aplicar-se a tese da taxatividade mitigada ao caso concreto.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em parte, e, na parte conhecida, negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém - PA,
09

de março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021